Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. REJEIÇÃO DA APÓLICE. DESCABIDA. PENHORA VIA SISBAJUD. INDEVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. ATENDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCABÍVEL. ART. 115, CTN. ROL TAXATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como meio de garantia do débito e determinou a penhora de valores via SISBAJUD.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da aceitação da apólice de seguro garantia como meio idôneo para garantir a execução fiscal, considerando as exigências da Portaria PGDF no 378/2019.
III. Razões de decidir:
1. O seguro garantia apresentar valor menor que o débito exequendo não ensejará eventual prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a execução fiscal permanece em curso. E, além disso, houve o complemento dos valores mediante o depósito em dinheiro, o que é benéfico ao agravado e resulta na garantia integral do débito exequendo.
2. O seguro garantia constitui meio idôneo para garantia do Juízo e, inclusive, produz os mesmos efeitos da penhora.
3. A apresentação de seguro garantia não constitui meio hábil à suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante da ausência de previsão no rol do art. 151 do Código Tributário Nacional, o qual é taxativo e não admite interpretação extensiva.
IV. Dispositivo: Dou parcial provimento ao recurso para permitir o seguro garantia, complementado pelo depósito em dinheiro, como meios idôneos a garantia do débito e determinar a liberação da penhora em dinheiro.